Tribunal: TJES
Processo: 0002727-02.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002727-02.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUARTZBLUE MINERACAO LTDA

APELADO: PIERMONT MINERACAO EIRELI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a resolução de protocolo de intenções por inadimplemento recíproco, determinar a divisão igualitária de processos minerários e julgar improcedente a reconvenção, sob alegação de omissão quanto à análise de provas e contradição na solução adotada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de provas documentais e testemunhais relevantes; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ou mera irresignação da parte com o resultado alcançado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais, inclusive quanto à existência de pretensão de pagamento de “luvas”, concluindo pela ausência de critérios contratuais claros, o que fundamentou o reconhecimento do inadimplemento recíproco.
5.
A ausência de manifestação específica sobre determinados elementos probatórios não configura omissão quando o julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
8.
A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, inexistente no caso, sendo incabível invocar contradição entre a decisão e a tese da parte.
9.
Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa, sendo inadequada a pretensão de atribuição de efeitos infringentes sem a presença de vícios.
10.
A jurisprudência consolidada do STJ afasta o cabimento de embargos declaratórios quando manejados com finalidade meramente infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
12
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
13
.
Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos ou provas de forma pormenorizada.
14
.
A contradição apta a ensejar embargos é exclusivamente a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0002727-02.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: PIERMONT MINERACAO EIRELI

EMBARGADO: QUARTZBLUE MINERACAO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
PIERMONT MINERACAO EIRELI
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
QUARTZBLUE MINERACAO LTDA
, para declarar a resolução do Protocolo de Intenções por inadimplemento recíproco e determinar a divisão igualitária de 15 (quinze) processos minerários, julgando, ainda, improcedente a reconvenção.

Em suas razões (evento 18138371), a embargante sustenta que o julgado padece de vícios de omissão e contradição. Alega, em síntese: (i) omissão quanto à análise de prova documental (manuscrito de fls. 428) e oral (testemunha Alexandre Crespo), que confirmariam o valor das "luvas" em US$ 2.000.000,00; (ii) omissão sobre mensagens de WhatsApp que comprovariam a inclusão do "entorno" no pacto; e (iii) contradição ao determinar a divisão das áreas em caso de inadimplemento recíproco, defendendo que a solução correta seria o retorno ao
status quo ante
com devolução de valores, conforme sentença de primeiro grau. Com base nesses fundamentos, requer a atribuição de efeitos infringentes para manter a sentença original.

Contrarrazões apresentadas no evento 19117743, pugnando pela rejeição dos aclaratórios ante a nítida intenção de rediscussão do mérito.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No que se refere a contradição, a que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo), e não entre a decisão e a prova dos autos ou a tese da parte. Já a obscuridade ocorre quando o texto da decisão é ininteligível ou incapaz de gerar certeza sobre o comando judicial.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a parte embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado,
observa-se que o Colegiado enfrentou de forma exaustiva a questão da imprecisão das cláusulas contratuais. O
voto condutor
foi explícito ao consignar que o instrumento era genérico tanto quanto aos "ajustes financeiros futuros" quanto à extensão do termo "entorno".
A insurgência quanto à suposta omissão sobre o manuscrito de fls. 428 ou o depoimento da testemunha Alexandre Crespo não prospera, já que o acórdão reconheceu expressamente a existência da pretensão de "luvas" no valor de dois milhões de dólares, mas concluiu que tal valor não possuía lastro em critérios claros no contrato, o que contribuiu para o impasse e o reconhecimento da culpa recíproca.

Quanto à alegada contradição na determinação da partilha das áreas, o que a embargante aponta é, na verdade, um inconformismo com a solução jurídica adotada por este Tribunal. A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado (entre fundamentação e dispositivo), e não entre a decisão e a pretensão da parte.

Registro que
o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as teses, dispositivos legais ou provas invocados pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir e fundamentar a sua decisão.

É nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)